Tribunal: TJDFT
Processo: 0733693-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OBJETO. VEÍCULO ELÉTRICO ZERO QUILÔMETRO. ADQUIRENTE. PESSOA FÍSICA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CONCESSIONÁRIA E MONTADORA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO (CDC, ARTS. 2o E 3o). MOTOR ELÉTRICO. ALIMENTAÇÃO. BATERIA DE ALTA TENSÃO. VÍCIO DE QUALIDADE. MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. CONSERTO. NEGATIVA. ACIONAMENTO DA GARANTIA. DIREITO ASSEGURADO AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 18). EFETIVAÇÃO DA TROCA SEM CUSTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS FORNECEDORAS. PROTAGONISTAS DA CADEIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE CUMPRIMENTO DA COMINAÇÃO. MATÉRIA INOPONÍVEL AO CONSUMIDOR E PERTINENTE À FASE EXECUTÓRIA. DANOS MORAIS AFETANDO O ADQUIRENTE. FRUSTRAÇÃO DA AQUISIÇÃO MOTIVADA PELO INADIMPLEMENTO DAS FORNECEDORAS. IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO PLENA DO PRODUTO DURÁVEL. RECUSA E RESISTÊNCIA NO RECONHECIMENTO DO VÍCIO E SOLUÇÃO. TRANSTORNOS, CONTRATEMPOS E HUMILHAÇÕES. FATOS QUE EXORBITAM O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RETIFICAÇÃO. DATA DA CITAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. EMBARGOS ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA IMPOSTA NA ORIGEM (CPC, ART. 1.026, §2o). LEGITIMIDADE. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO. AÇÃO DE DUPLA NATUREZA. COMINATÓRIA E CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. PRELIMINARES. IMPUTAÇÃO DE VÍCIO A DOCUMENTO ANEXO À EXORDIAL. APELOS. ARGUIÇÕES DESGUARNECIDAS DE VINCULAÇÃO COM O ORIGINALMENTE FORMULADO E RESOLVIDO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. AFERIÇÃO. OCORRÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ARGUIÇÃO REJEITADA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA. PROVA DESNECESSÁRIA E IRRELEVANTE. VÍCIOS E FALHAS PATENTEADAS E RECONHECIDAS PELAS RÉS. INEXISTÊNCIA DE FATO CONTROVERSO A DEMANDAR DILAÇÃO PROBATÓRIA DE NATUEZA TÉCNICA. NULIDADE AUSENTE. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDA. APELAÇÃO DA MONTADORA PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo estatuto processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas pela sentença.
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas e os elementos probatórios, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação nem incorrendo em cerceamento de defesa, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação e violação à ampla defesa com argumentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CRFB/88, art. 93, inciso IX).
4. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente.
5. O juiz, como destinatário final da prova, está revestido de poder para dispensar aquelas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo art. 370 do estatuto processual vigente, tornando inviável que se reconheça a subsistência de cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se incabíveis, porquanto inservíveis, a produção de outras provas além daquelas reunidas no trânsito processual, notadamente em situação em que não subsistem fatos controversos nem a demandarem a digressão probatória de natureza técnica.
6. Qualifica-se como relação de consumo, sujeitando-se ao regrado pelo Código de Defesa do Consumidor, a relação negocial traduzida em contrato de compra e venda de veículo entabulado entre o destinatário final do produto e a concessionária revendedora de automóveis, à medida em que envolve o negócio fornecedora de produto durável e o destinatário final do bem e do serviço, ou seja, consumidor final do produto, enquadrando-se o contrato nas definições insertas nos arts. 2o e 3o do aludido estatuto legal.
7. Em se tratando de pretensão fundada no inadimplemento em que incorreram a montadora e concessionária de veículos ao deixarem de efetivar o conserto ou substituição de acessório integrante do veículo elétrico novo negociado, indispensável ao seu regular funcionamento - bateria de alta tensão - ao argumento de que não mais perdurava a garantia contratual, objetivando o consumidor, assim, a cominação às fornecedoras de obrigação consistente em efetivar o reparo cabível sem ônus financeiro, sob o prisma da subsistência da garantia contratual, fica-lhe debitado o ônus de comprovar o estofo material do direito que demandara, corroborando a subsistência do vício e do termo de garantia invocado, e, noutro giro, declinando as rés a argumentação de que subsistiria termo de garantia diverso daquele invocado, compete-lhes a materialização do aduzido, como expressão do ônus que lhes recai de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido (CPC, art. 373, incisos I e II).
8. Sobejando do acervo probatório evidente obscuridade e contradição quanto ao termo de garantia contratual que deve restar aplicado ao caso, tanto que sequer os prepostos da fornecedoras puderam explicitar, com precisão, a aplicabilidade ou não cobertura invocada pelo consumidor e, ademais, as empresas, em suas manifestações processuais, não chegaram a consenso quanto ao instrumento que deve nortear a resolução do dissenso, sobeja a necessidade de ser elucidada com a aplicação da interpretação que se apresenta mais favorável ao consumidor, derivando essa constatação não só de comando normativo expresso, mas também dos objetivo nucleares protetivos do estatuto consumerista (CDC, art. 47).
9. Emergindo vício de fabricação em componente substancial que tornara o produto durável – automóvel – impróprio ou inadequado para o uso na forma prometida pelas fornecedoras e almejada pelo seu destinatário final, vulnerando o princípio da qualidade incorporada pelo legislador de consumo, a fabricante e a revendedora respondem solidariamente pelos defeitos e pelos efeitos que irradiaram (CDC, art. 18), daí porque, inclusive, soam impertinentes a alegação deduzida objetivando afastar a obrigação de reparar o vício sob o prisma de que, por questões burocráticas internas, a execução do debitado seria materialmente impossível, porquanto, a par de o aduzido, diante da responsabilidade solidária, ser inoponível ao consumidor, eventual descumprimento da tutela obrigacional específica é questão que pertine à fase executória, podendo ensejar, se for o caso, a posterior conversão em perdas e danos.
10. Aliada à frustração decorrente dos defeitos apresentados pelo veículo novo adquirido, afetando a confiança e rotina do consumidor adquirente, a postura da concessionária e da fabricante de, ao invés, diante dos defeitos apresentados, saná-los com observância das salvaguardas assegurada pela garantia contratual, resistir em repará-los, obstando a fruição do automóvel por largo espaço de tempo, macula os direitos da personalidade do consumidor, pois inocula-lhe descrença e insegurança, além de afetar substancialmente sua rotina, consubstanciando fatos geradores de dano moral, ensejando que seja compensado pecuniariamente em ponderação com os efeitos irradiados pelo havido.
11. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de ponderação com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em nova mágoa ao ofendido.
12. Cuidando-se de condenação firmada à guisa de compensação de danos morais advindos de ato lesivo desencadeado no trânsito da relação obrigacional havida entre as partes, denotando que a relação subjacente estabelecida é de natureza contratual, os juros de mora que devem incrementar a condenação sujeitam-se, quanto ao termo inicial de incidência, à regra geral segundo a qual, demandando a qualificação da mora a prévia interpelação do obrigado, a citação é que deflagra o termo dos acessórios (CC, art. 405; CPC, art. 240), porquanto encerra o momento em que o obrigado resta constituído em mora.
13. A formulação de embargos de declaração manifestamente improcedentes traduz abuso no exercício do amplo direito de defesa e ao livre acesso ao Judiciário resguardados à parte, legitimando a qualificação da pretensão declaratória como protelatória e a sujeição da parte embargante à sanção processual preceituada pelo art. 1.026, §2o, do CPC, à medida em que, consubstanciando o processo instrumento destinado à materialização do direito material, não se compatibiliza com o devido processo legal e com seu objetivo teleológico a perpetuação da causa mediante o uso do instrumento com intuito meramente protelatório.
14. Sob a égide do novo estatuto processual, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada com parâmetro no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa, observada essa gradação e as premissas destinadas a viabilizar a apreciação dos serviços desenvolvidos pelo advogado da parte exitosa, salvo se inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa (CPC, art. 85, §§2o e 8o), e, assim, em se tratando de ação que encerra dupla natureza, por encartar pedidos cominatório e condenatório, acolhidas ambas as postulações, a interpretação sistemática da disposição normativa conduz à certeza de que os honorários de sucumbência imputados à parte vencida devem ter como base de incidência o proveito econômico obtido por refletir a expressão pecuniária do direito reconhecido e da prestação alcançada, ou seja, o proveito econômico alcançado, pois não traduzido apenas pelo montante condenatório.
15. Apelação da concessionária parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida. Apelação da montadora parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Preliminar de inovação recursal acolhida. Preliminares de nulidade da sentença e inépcia das peças recursais rejeitadas. Unânime.